Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-12.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001629-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIDIANE VANDERLEY DA SILVA - CPF: 044.378.341-19 (APELADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (APELADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), LIDIANE VANDERLEY DA SILVA - CPF: 044.378.341-19 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA CESSIONÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados e por Lidiane Vanderley da Silva contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito supostamente originado de contrato com instituição financeira e posteriormente cedido à ré, determinou a exclusão da restrição cadastral e condenou a cessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A ré sustentou ilegitimidade passiva,
regularidade da cessão de crédito e da negativação, além de requerer a redução da indenização. A autora pleiteou a majoração do valor indenizatório, o reconhecimento do dano temporal e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cessionária do crédito possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da negativação; (
ii
) estabelecer se houve comprovação da existência e exigibilidade do débito que fundamentou a inscrição restritiva; (
iii
) determinar se a negativação indevida gera dever de indenizar por danos morais e se o valor arbitrado comporta alteração; e (
iv
) verificar se o tempo despendido pela consumidora na tentativa de resolução administrativa configura dano temporal autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cessionária que adquire o crédito e promove a inscrição do consumidor em cadastros restritivos integra a cadeia de fornecimento, assume os riscos da atividade econômica e responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

5. A apresentação de telas sistêmicas e instrumentos genéricos de cessão de crédito não comprova a existência da relação contratual originária nem a exigibilidade da dívida.

6. Ao negar a contratação, a consumidora desloca ao fornecedor o ônus de demonstrar a higidez do débito, encargo do qual a ré não se desincumbe.

7. A mera cessão de crédito não autoriza atos de cobrança ou negativação sem a comprovação do lastro contratual que sustenta a obrigação.

8. Alegações de fraude ou atuação de terceiro configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da fornecedora, em razão da teoria do risco do empreendimento.

9. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), por atingir a honra objetiva e o crédito do consumidor.

10. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumpre as funções compensatória e pedagógica da reparação civil e está em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

11. O alegado dano temporal não se caracteriza de forma autônoma quando as tentativas administrativas de solução do conflito não demonstram dispêndio extraordinário de tempo útil distinto do dano moral já reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A cessionária de crédito que promove negativação integra a cadeia de fornecimento e responde
objetivamente pelos danos decorrentes da inscrição indevida do consumidor.

2. A cessão de crédito não dispensa a comprovação da existência e da exigibilidade da dívida originária.

3. Telas sistêmicas e documentos unilaterais não bastam para comprovar a contratação quando impugnada pelo consumidor.

4. Fraudes praticadas por terceiros constituem fortuito interno e não excluem a responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo.

5. A negativação fundada em débito não comprovado configura dano moral presumido.

6. A indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada quando observados os
critér
ios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. O tempo despendido em tentativas administrativas de solução do conflito não gera dano temporal autônomo sem demonstração de prejuízo extraordinário e distinto do dano moral reconhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJMT, N.U. 1044599-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, N.U. 1049677-36.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026; TJMT, AC 1014562-42.2024.8.11.0001, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito
Privado, j. 14.08.2024; TJMT, N.U. 0001039-31.2014.8.11.0108, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recursos de apelação cível interpostos por
MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
e por
LIDIANE VANDERLEY DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
,
determinar a exclusão da restrição cadastral
e condenar
a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros pela taxa SELIC a partir da citação e correção pelo IPCA a partir do arbitramento, além de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais, a ré MGW Ativos sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, arguindo que eventuais vícios na origem do crédito seriam de responsabilidade exclusiva do cedente.

No mérito, defende a legalidade da cessão de crédito e a existência da dívida, alegando que agiu no exercício regular de direito. Subsidiariamente, aduz a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou fraude,
pugnando pela improcedência ou, ao menos, pela redução do quantum indenizatório para patamar não superior a meio
salário-mínimo
.

Por sua vez, a autora Lidiane Vanderley da Silva interpôs recurso adesivo objetivando a majoração da indenização por danos morais para R$ 12.000,00.

Argumenta que o valor fixado na origem é insuficiente diante do "dano temporal" sofrido, invocando a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, visto que tentou solucionar o conflito administrativamente sem sucesso. Pugna, ainda, pela reforma do termo inicial dos juros de mora para que incidam desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

As partes apresentaram contrarrazões, refutando as teses adversas e pugnando pela manutenção dos pontos que lhes foram favoráveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da alegada ilegitimidade passiva

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo fundo de investimento.

A tese da recorrente MGW Ativos de que não seria responsável por vícios na origem do crédito cedido não resiste ao exame sistemático do Código de Defesa do Consumidor.

Ao adquirir o crédito e proceder à inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos, o cessionário ingressa na cadeia de fornecimento e assume os riscos inerentes à atividade, respondendo objetiva e solidariamente por eventuais danos causados, conforme preceituam os artigos 7º, parágrafo único, e 14 da legislação consumerista.

Portanto, a legitimidade da ré é plena,
tendo em vista

que
é ela quem mantém a restrição e quem se beneficia da cobrança, sendo-lhe facultado eventual direito de regresso contra o cedente em via própria.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
-
MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

N
a origem, a demanda versa sobre obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais e temporais, fundamentada em suposta inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito.

A autora alega não reconhecer o débito de R$ 671,47, originário de contrato com o Banco Itaú S.A., posteriormente cedido à empresa ré, e sustenta que a negativação é ilícita por ausência de comprovação da dívida e da regular notificação da cessão
.

A
controvérsia gravita em torno da existência de relação jurídica que legitime a inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

Inicialmente, é imperativo destacar que a relação jurídica subjacente é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Sob essa ótica, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do mencionado diploma legal.

Para que surja o dever de indenizar, basta a verificação do defeito na prestação do serviço, do dano experimentado pelo consumidor e do nexo de causalidade entre ambos, prescindindo-se da análise de culpa.

Compulsando os autos, observa-se que a apelante não logrou êxito em comprovar a existência da dívida original.

Embora tenha apresentado telas sistêmicas e instrumentos genéricos de cessão de crédito, tais documentos
não permitem verificar as características do contrato supostamente cedido, bem como
possuem natureza unilateral e não suprem a necessidade de exibição do contrato original devidamente assinado pela consumidora ou prova cabal da disponibilização e utilização do crédito.

Considerando que a autora nega a existência da relação jurídica, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor a demonstração da higidez do débito, encargo do qual não se desincumbiu.

A mera existência de um registro de cessão de crédito não é salvo-conduto para a prática de atos de cobrança ou negativação sem que se comprove o lastro do crédito cedido.

Considerando que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a manutenção do reconhecimento da inexigibilidade do débito é medida que se impõe por imperativo lógico-jurídico.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada após inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por fundo de investimento que alegava ter recebido o crédito por cessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes foi legítima, à luz da prova apresentada pela empresa ré; e (
ii
) estabelecer se configurado o dano moral indenizável em razão da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa ré, cessionária do suposto crédito, não apresenta, no momento processual oportuno, o contrato originário firmado entre o consumidor e a empresa cedente, documento essencial para demonstrar a origem e legitimidade do débito.

A apresentação isolada do termo de cessão de crédito não supre a exigência legal de comprovação da existência da relação jurídica subjacente, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A alegação de preexistência de outras inscrições negativas, com fundamento na Súmula 385 do STJ, não se sustenta no
caso concreto, pois os documentos acostados aos autos demonstram que não havia qualquer restrição ativa em nome do autor no momento da propositura da ação.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, realizada sem a devida comprovação do vínculo contratual e da exigibilidade do débito, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, os quais prescindem de demonstração do prejuízo (dano in
re

ipsa
), conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJMT.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

(N.U 1044599-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 03/02/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO TEMPORAL. EMPRÉSTIMO DIGITAL NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO TEMPORAL AUTÔNOMO NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo digital, declarar a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes, determinar a exclusão definitiva de restrição em cadastro de proteção ao crédito e condenar a instituição de pagamento ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Fato relevante. O consumidor alegou não reconhecer débito no valor de R$ 188,16, datado de 18.12.2020 e inscrito em 08.07.2021 no SCPC/Boa Vista. Afirmou que tentou resolver a questão pela via administrativa, sem êxito.

As razões recursais. O consumidor requereu a majoração da indenização por dano moral e o reconhecimento de dano temporal. A instituição de pagamento sustentou a regularidade da contratação eletrônica, da cobrança e da negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição de pagamento comprovou a contratação digital do empréstimo e a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor; (
ii
) saber se a negativação decorrente de débito não comprovado gera dano moral indenizável; e (
iii
) saber se o tempo gasto pelo consumidor em tentativas administrativas configura dano temporal autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo. O consumidor é destinatário final do serviço. A instituição de pagamento se enquadra no conceito de fornecedora. Aplica-se o CDC e a Súmula 297/STJ.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação, a exigibilidade do débito e a legitimidade da inscrição restritiva. As telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela instituição de pagamento não comprovam, por si sós, a contratação específica do empréstimo. Elas também não demonstram a efetiva liberação do crédito em conta vinculada ao CPF do consumidor.

As divergências cadastrais apontadas pelo consumidor reforçam a insuficiência da prova apresentada. A existência de cadastro prévio, login e senha apenas demonstra a possibilidade de acesso à plataforma. Esses elementos não provam a regularidade da operação impugnada.

A ausência de prova suficiente da contratação e da exigibilidade do débito torna indevida a negativação. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral presumido.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença observa as circunstâncias do caso, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não há fundamento para majoração ou redução.

O dano temporal não foi demonstrado de forma autônoma. As tentativas administrativas e o ajuizamento da ação não evidenciam dispêndio extraordinário de tempo útil, destacável do dano moral já reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: “1. Em relação de consumo, a instituição de pagamento deve comprovar de forma segura a
contratação digital do empréstimo, a assinatura eletrônica e a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor. 2. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não bastam para comprovar a regularidade da contratação quando impugnadas e acompanhadas de divergências cadastrais relevantes. 3. A negativação indevida por débito não comprovado configura dano moral presumido. 4. O tempo gasto em reclamações administrativas não gera dano temporal autônomo quando não demonstrado dispêndio extraordinário de tempo útil distinto do dano moral reconhecido.”

(N.U 1049677-36.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 20/05/2026)

Quanto à alegação de fato de terceiro ou fraude, tal argumento configura-se como fortuito interno, o qual, segundo a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na Súmula 479, não exclui a responsabilidade das instituições financeiras e entidades congêneres.

O risco do empreendimento deve ser suportado por quem explora a atividade econômica e dela aufere lucro, sendo inadmissível transferir ao consumidor o ônus de suportar os efeitos de fraudes perpetradas por terceiros em razão da fragilidade dos sistemas de segurança do fornecedor.

Assim, a declaração de inexigibilidade do débito e a determinação de retirada da negativação são medidas que se impõem como corolário lógico da ausência de prova da contratação.

No que tange aos danos morais, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a prova do efetivo prejuízo anímico, conforme entendimento pacificado nas cortes superiores.

O ato ilícito consistente na restrição indevida do crédito atenta contra a dignidade e a honra objetiva da pessoa, gerando o dever de indenizar.

Para a fixação do
quantum
reparatório, deve o julgador pautar-se
pelos critérios
da razoabilidade e da proporcionalidade, observando as funções compensatória e punitivo-pedagógica da condenação.

Ao sopesar as circunstâncias do caso, verifica-se que o valor fixado na sentença de piso revela-se não apenas adequado, mas até mesmo módico se comparado aos parâmetros habitualmente adotados por esta Corte em casos análogos.

A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à razoabilidade, pois não promove o enriquecimento sem causa da autora, nem se mostra insignificante a ponto de esvaziar a função dissuasória da condenação para uma instituição financeira de grande porte.

Nesse sentido
:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO ORIGINÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CESSIONÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cessionária de crédito responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de inscrição indevida, caso não comprove a existência e validade da dívida originária. 2. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (in
re

ipsa
). 3. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais mostra-se condizente com os parâmetros de razoabilidade e com a jurisprudência desta Câmara." (TJMT, AC 1014562-42.2024.8.11.0001, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 14/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - FRAUDE ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL -NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O agravo retido só é apreciado se reiterado no recurso de apelação, o que não ocorreu no caso concreto, por isso, não pode ser conhecido.

A instituição financeira que celebra
contrato de financiamento mediante documentos fraudulentos, permitindo a negativação do nome de terceiro inocente nos cadastros de proteção ao crédito, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, independentemente da demonstração de culpa.

Nas relações de consumo, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação e da adoção de cautelas mínimas na verificação dos dados cadastrais incumbe à instituição financeira, e não ao consumidor que alega desconhecer o negócio jurídico que lhe é imputado.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, decorrente de contrato fraudulento celebrado por terceiro, configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo sofrido, porquanto o constrangimento e a restrição ao crédito são consequências naturais e presumidas da negativação.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais revela-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento sem causa do ofendido. Recurso desprovido.

(N.U 0001039-31.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)

C
onclui-se
, portanto,
que a manutenção do valor arbitrado é a solução que melhor reflete a justiça no caso concreto.

A redução do montante implicaria em chancelar a desídia das empresas que adquirem "pacotes" de créditos sem a devida cautela na verificação da liquidez e certeza dos títulos, transferindo o risco de sua atividade econômica para o consumidor vulnerável.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026